Tribunal: TJDFT
Processo: 0715266-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO TÍTULO NA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O pedido de declaração de inexistência de título configura inovação recursal cuja apreciação ensejará em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao se restar caracterizada a supressão de instância.
3. De acordo com o entendimento do STJ, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, a falta de impugnação no momento processual oportuno, enseja o reconhecimento da preclusão com relação à matéria (AgInt no AREsp 1328543/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, REPDJe 27/04/2020, DJe 30/03/2020)
4. A falta de insurgência contra o pronunciamento judicial (sentença de ID13844476) que, ao avaliar a duplicidade da cobrança, implicitamente, reconheceu a existência do título, leva a matéria a ser alcançada pela preclusão consumativa.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e na parte conhecida rejeitados.